Tribunal: TJDFT
Processo: 0738359-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. DEFICÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSAS EM QUE É PARTE O BANCO DO BRASIL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença, proferida nos autos da ação de cobrança em que se postulava a devida correção do saldo da conta PASEP, bem como restituição de supostos saques indevidos, em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil e, por conseguinte, julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, Inc. VI, do CPC.
2. Em suas razões, o apelante explicitou suficientemente as razões do inconformismo com o entendimento adotado na sentença, e veiculou de forma fundamentada sua pretensão recursal, de forma que não se verifica violação ao princípio da dialeticidade.
3. Se a r. sentença traz de forma explicita e bem fundamentada os motivos para justificar o indeferimento da inicial em razão da ilegitimidade passiva da instituição financeira, após analise da legislação aplicável, não há que se falar em nulidade da r. decisão por ausência ou deficência de fundamentação.
4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. (Súmula 508 do c. STF).
5. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda em que se discute a correção monetária dos saldos depositados nas contas PASEP, em função da errônea aplicação dos respectivos índices.
6. Sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso, de dez anos (art. 205). Constatado que, no presente caso, ainda não transcorreu referido prazo, não merece acolhida a prejudicial de mérito.
7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.